Tribunal: TJSP
Processo: 1009285-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRESAS LOCATÁRIAS DE ESPAÇOS EM SHOPPING CENTER EM PISOS QUE SE SOBREPÕE – ALEGAÇÃO DE DANOS ADVINDOS NO ESPAÇO OCUPADO PELA AUTORA POR VAZAMENTOS E ALAGAMENTOS EMANADOS DO ESPAÇO NO PISO SUPERIOR – SENTENÇA QUE RECONHECE ILEGITIMIDADE DA FRANQUEADORA PARA A DEMANDA – ADMISSÃO PELA REQUERIDA DE QUE FIGURA COMO LOCATÁRIA DO ESPAÇO REPUTADO COMO CAUSADOR DO DANO – ATA

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRESAS LOCATÁRIAS DE ESPAÇOS EM SHOPPING CENTER EM PISOS QUE SE SOBREPÕE – ALEGAÇÃO DE DANOS ADVINDOS NO ESPAÇO OCUPADO PELA AUTORA POR VAZAMENTOS E ALAGAMENTOS EMANADOS DO ESPAÇO NO PISO SUPERIOR – SENTENÇA QUE RECONHECE ILEGITIMIDADE DA FRANQUEADORA PARA A DEMANDA – ADMISSÃO PELA REQUERIDA DE QUE FIGURA COMO LOCATÁRIA DO ESPAÇO REPUTADO COMO CAUSADOR DO DANO – ATA DE REUNIÃO EM QUE RESPONSÁVEL DA FRANQUEADA RECONHECE QUE REFORMA MAL REALIZADA FOI RESPONSÁVEL PELOS FATOS E AFIRMA QUE REFORMA DA QUAL DECORRERAM OS PREJUÍZOS FOI REALIZADA ANTES DA AQUISIÇÃO DA FRANQUIA - DESATE PREMATURO – AUSENTE SEGUROS INDÍCIOS NOS AUTOS QUE PERMITAM AFIRMAR RESPONSABILIDADE SOBRE REFORMA CAUSADORA DOS PREJUÍZOS - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009285-
93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é apelado ROCK &
RIBS FRANCHISING EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009285-93.2020.8.26.0100 -Voto no 35.870
2
APELAÇÃO No 1009285-93.2020.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A. CASAS
PERNAMBUCANAS
APELADA:
ROCK & RIBS FRANCHISING EIRELLI LTDA.
VOTO No 35.870
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

EMPRESAS
LOCATÁRIAS
DE
ESPAÇOS EM SHOPPING CENTER EM PISOS QUE SE SOBREPÕE
ALEGAÇÃO DE DANOS ADVINDOS NO ESPAÇO OCUPADO
PELA AUTORA POR VAZAMENTOS E ALAGAMENTOS EMANADOS
DO ESPAÇO NO PISO SUPERIOR SENTENÇA QUE RECONHECE
ILEGITIMIDADE DA FRANQUEADORA PARA A DEMANDA

ADMISSÃO
PELA
REQUERIDA
DE
QUE
FIGURA
COMO
LOCATÁRIA DO ESPAÇO REPUTADO COMO CAUSADOR DO
DANO
ATA DE REUNIÃO EM QUE RESPONSÁVEL DA
FRANQUEADA RECONHECE QUE REFORMA MAL REALIZADA FOI
RESPONSÁVEL PELOS FATOS E AFIRMA QUE REFORMA DA
QUAL DECORRERAM OS PREJUÍZOS FOI REALIZADA ANTES DA
AQUISIÇÃO DA FRANQUIA - DESATE PREMATURO
AUSENTE
SEGUROS INDÍCIOS NOS AUTOS QUE PERMITAM AFIRMAR
RESPONSABILIDADE
SOBRE
REFORMA
CAUSADORA
DOS
PREJUÍZOS - RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 246/248,
cujo relatório adoto, que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
extinguiu sem resolução do mérito indenizatória, respondendo a
autora por custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009285-93.2020.8.26.0100 -Voto no 35.870
3
Recorre a autora em busca de reforma. Insiste na
legitimidade da parte adversa para figurar na presente ação, por
ter figurado como locatária do espaço junto ao Shopping Raposo,
consoante notificação, sem que tenha sido juntado aos autos prova
de que a franqueada era locatária do espaço que originou os danos
que se pretendem ressarcidos. Insistindo na responsabilidade da
recorrida pelos fatos ensejadores da demanda.
Recurso contrariado (fls. 265/269).
É o breve relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Extrai-se do relato inicial que as partes são locatárias
de espaço junto ao Shopping Raposo, mas em pavimentos
distintos, sobrepondo-se o espaço da requerida ao ocupado pela
autora, reportando a requerente ocorrência de vazamentos e
alagamentos em três oportunidades que geraram perda de bens
destinados à comercialização no total de R$ 17.571,48, além de
gastos para reparo dos danos ao espaço no importe de R$
11.144,94, que se pretendem ressarcidos pela presente demanda.
Apresentada defesa, sobreveio decisão que acolheu
preliminar de ilegitimidade e extinguiu o feito, consignando:
“Com efeito, é certo que a demanda versa sobre possíveis
danos decorrentes de infiltrações ocorridas em imóvel
vizinho ao do autor, no qual, segundo a inicial, está
estabelecida a empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009285-93.2020.8.26.0100 -Voto no 35.870
4
Ocorre, no entanto, que a documentação juntada aos autos,
em especial o contrato de franquia de fls. 187/215,
demonstra que a ré nunca ocupou o imóvel em questão,
que, na verdade, é ocupado por uma de suas franqueadas.
Assim, a demanda deve ser dirigida à pessoa jurídica da
empresa franqueada e não à franqueadora.
Isso porque, embora a franqueadora seja responsável pelos
atos do franqueado que causem prejuízos decorrentes da má-
qualidade dos produtos ou da falha na prestação do serviço,
ou seja, responderá solidariamente quando a causa de pedir
estiver fundada em relação de consumo, este não é o caso
dos autos”.
Em que pese entendimento da I. Magistrada, prematuro
o desate conferido à demanda.
Suscita a apelante a fls. 09 que nos termos do artigo 63
do Regimento Interno do Shopping Raposo os lojistas são
responsáveis pelos danos e prejuízos causados quando da
execução de obras, consoante redação da previsão:
“Dispõe o artigo 63, do Regimento Interno do Shopping
Raposo que:
'Os lojistas serão responsáveis por todos os danos e
prejuízos
eventualmente
causados
quando
da
execução das obras, inclusive aqueles provocados pelos
seus funcionários e/ou prepostos, ocasionados aos demais
Lojistas, às Proprietárias ou terceiros'” (destaquei).
Emerge de notificação, datada de 13.08.2019, juntada
pela apelada a fl. 216/218, a fim de rescindir o contrato de
franquia firmado com a franqueada ocupante do imóvel,
reconhecimento de que a requerida figura como locatária do espaço
do qual atribui-se emanados os vazamentos e alagamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009285-93.2020.8.26.0100 -Voto no 35.870
5
verbis:
“Isto é, a NOTIFICADA, mesmo ciente e advertida para
que tomasse as medidas necessárias para assumir o
contrato de locação no qual, hoje, ainda, figura a
NOTIFICANTE como locatária, nada fez. (...)
Bem por isso, deverá a NOTIFICADA imediatamente
interromper e paralisar a atividade, encerrando toda e
qualquer operação. Por outro lado, a NOTIFICANTE ainda
registra que celebrará nas próximas horas, com o Shopping,
com
posterior redirecionamento da cobrança para a
NOTIFICADA, o instrumento de distrato ao contrato de
locação, pelo que, de igual modo, a posse da NOTIFICADA
em relação às lojas em que estabelecida ficará injusta”
(destaquei).
Restou ainda juntado indício de que os vazamentos e
alagamentos foram provenientes de reforma mal realizada no
espaço da requerida, fato admitido pelo responsável pela
franqueada, e que suposta reforma realizada de forma incorreta foi
ultimada antes da aquisição da franquia e da ocupação do espaço
pela
franqueada,
confira-se
ata
da
reunião, realizada em
17.04.2019, com a administração do shopping e as litigantes:
“Sr. Martins explanou sobre as ações tomadas e as
irregularidades
encontradas
por
ocasião
das
intervenções realizadas. Toda hidráulica, apesar de
aprovada em projeto, não foi realizada de acordo com
os padrões de drenagem para este tipo de comércio. A
manta de impermeabilização havia sido cortada em
diversos pontos e não realizado a correção.
Segundo Martins, quando da aquisição da franquia a
loja já estava praticamente acabada e a confiou no
projeto, o qual não estava de acordo com o que foi
instalado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009285-93.2020.8.26.0100 -Voto no 35.870
6
Foi executado a substituição de toda a hidráulica da loja,
correção de todos os pontos que havia imperfeições na
manta.
Calcula que até final de abril/19 as obras em sua loja sejam
concluídas. Não há infiltrações a mais de 20 dias na
Pernambucanas” (fls. 134/135 destaquei).
Assim, sem que se tenha nos autos elementos seguros
para afirmar sobre realização de reformas no espaço, seja por
parte da franqueadora, seja por parte da franqueada, desate com
reconhecimento da ilegitimidade da franqueadora, unicamente com
base nas genéricas disposições do contrato de franquia, em
momento limiar que se encontra a demanda, deve ser conferido
regular andamento ao feito, com admissão da franqueada aos
autos, como requerido em contestação, para que expenda as
razões que entenda pertinentes.
Em suma, infirmados os pilares que conferem sustentáculo ao desate promovido, exsurge
imperioso que
restituídos os autos à Vara de origem para regular prosseguimento,
com integração da franqueada à demanda, sendo eventual
ilegitimidade reconhecida após devida instrução, oportunizando-se
esclarecimento de responsabilidade pelas reformas admitidas como
causadoras dos fatos.
Pelo
exposto,
dou
provimento
ao
recurso
para
determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica